Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, o qual indeferiu a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localização e indisponibilidade de bens. O embargante alega omissão quanto à análise da aplicação do art. 139, IV, do CPC e da jurisprudência relativa às medidas executivas atípicas, além de requerer manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais com vistas ao prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da aplicação do art. 139, IV, do CPC e da jurisprudência sobre medidas executivas atípicas; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A fundamentação do acórdão embargado inclui a referência a precedentes específicos que afastam o uso da CNIB como meio de localização ou constrição de bens, de modo que inexiste omissão.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração do exequente/agravante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025.